Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA CRC-JUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-Jud (Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais) para localização de registros civis dos executados, sob o fundamento de que a diligência poderia ser realizada diretamente pela parte interessada.
II. Questão em discussão:
2. A questão consiste em saber se é cabível a intervenção judicial para consulta ao sistema CRC-Jud quando a parte exequente demonstra dificuldade na obtenção direta de dados detalhados (como cartório, livro e folha) necessários para a pesquisa administrativa, visando a identificação de regime de bens ou estado civil para fins de penhora.
III. Razões de decidir:
3. O sistema CRC-Jud é ferramenta eletrônica à disposição do Poder Judiciário destinada a conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, permitindo a localização de registros de nascimento, casamento e óbito.
4. Embora o acesso extrajudicial seja possível, a consulta via sistema conveniado deve ser deferida quando demonstrado que a busca particular é onerosa ou exige dados técnicos que o credor não possui, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC).
5. A medida é útil e necessária para o prosseguimento da execução, permitindo ao credor identificar patrimônio passível de constrição em nome de eventual cônjuge ou herdeiros, garantindo o resultado útil do processo.
IV. Dispositivo e Teses:
6. Recurso conhecido e provido.

V. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o, 139, IV, e 805; Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).